Tribunal: TJMT
Processo: 1021775-03.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021775-03.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda, Competência da Justiça Estadual]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALINE FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 752.468.991-87 (ADVOGADO), JOSE LUIZ LAZARON - CPF: 549.234.769-15 (AGRAVANTE), EUMAR ROBERTO NOVACKI - CPF: 781.595.981-49 (ADVOGADO), COFCO INTERNATIONAL GRAINS LTDA. - CNPJ: 29.332.398/0001-45 (AGRAVADO), RICARDO ALEXANDRE RODRIGUES PERES - CPF: 934.490.899-00 (ADVOGADO), THIAGO SOARES GERBASI - CPF: 343.856.748-25 (ADVOGADO), NANCY GOMBOSSY DE MELO FRANCO - CPF: 271.773.098-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA PELO JUÍZO DE DESTINO. OFENSA À COISA JULGADA. COMPETÊNCIA DEFINITIVAMENTE FIXADA EM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão do juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT que declinou da competência para a Comarca de São Paulo/SP, nos autos da ação de obrigação de fazer nº 1001526-37.2021.8.11.0108, proposta pela Cofco International Brasil S.A. em face de José Luiz Lazaron, cujo objeto consiste na execução específica de contrato de compra e venda de milho.

A decisão agravada contrariou julgamento anterior transitado em julgado, proferido pelo TJSP e mantido pelo STJ, que havia declarado a nulidade da cláusula de eleição de foro e fixado a competência da Comarca de Tapurah/MT, local da entrega da mercadoria.

A agravada alegou ausência de coisa julgada e existência de conflito negativo de competência ainda pendente de julgamento no STJ (CC 214570/MT).

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o juízo de Tapurah/MT poderia declinar da competência para a Comarca de São Paulo/SP, após a competência já ter sido firmada por decisão judicial transitada em julgado.

III. Razões de decidir

A decisão proferida no processo originário transitou em julgado após inadmissão do recurso especial, e fixou a competência da Comarca de Tapurah/MT com base no local da execução do contrato e no domicílio do réu.

A decisão agravada violou a coisa julgada e o art. 64, § 3º, do CPC, ao alterar entendimento anteriormente consolidado.

A jurisprudência do STJ reconhece que, uma vez firmada a competência em decisão com trânsito em julgado, é inadmissível nova análise da matéria, salvo modificação do estado fático ou jurídico, o que não se verifica no caso.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido para cassar a decisão agravada, restabelecendo a competência da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT.

Tese de julgamento: “1. É inadmissível a rediscussão da competência firmada por decisão judicial transitada em julgado, ainda que haja posterior discordância entre os juízos. 2. A coisa julgada deve ser respeitada mesmo em hipóteses de conexão entre ações ou existência de embargos em trâmite em comarca diversa.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVI; CPC, arts. 55, § 3º, e 64, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AgRg no CC 130.396/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, 2ª Seção, j. 22.06.2016; STJ, CC 41.674/MG, Rel. Min. Castro Meira, 1ª Seção, j. 13.09.2006.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por José Luiz Lazaron contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação de conhecimento n. 1001526-37.2021.8.11.0108 pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT, que declinou da competência para julgamento da referida
actio
para o Foro Central da Comarca de São Paulo/SP.

Inconformado, o agravante requer a reforma do referido
decisum
, com a manutenção do feito naquela unidade judiciária, sustentando que a decisão agravada afronta diretamente coisa julgada material, já formada nos autos de ação anterior, na qual o TJSP reconheceu a nulidade da cláusula de eleição de foro em favor da Comarca de São Paulo/SP e determinou a remessa do feito ao juízo da Comarca de Tapurah/MT, decisão, essa, que transitou em julgado após inadmissão de recurso especial e agravo interno perante o Superior Tribunal de Justiça (AREsp 2.261.264/SP).

Argumenta, ainda, que a decisão impugnada compromete a segurança jurídica e afronta o princípio do juiz natural, além de implicar usurpação de competência já firmada e aceita, inclusive com o processamento do feito na Comarca de Tapurah após o cumprimento da decisão do TJSP. Pugna, em sede liminar, pela concessão de efeito suspensivo, a fim de evitar a remessa dos autos ao juízo paulista, garantindo a estabilização da jurisdição estabelecida por decisão judicial definitiva.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido no id. 298465378.

Nas contrarrazões de id. 304267350, a agravada pugna pelo desprovimento do recurso; subsidiariamente, requer a suspensão deste agravo até o julgamento do CC 214570/MT (2025/0244818-2) pelo STJ ou, alternativamente, pela remessa dos autos ao juízo
a quo
para suscitar conflito de competência com fundamento no art. 66, II, do CPC.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 27 de agosto de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de ação de obrigação de fazer n. 1001526-37.2021.8.11.0108, proposta pela Cofco International Brasil S.A. contra José Luiz Lazaron, cujo objeto consiste na execução específica de contratos de compra e venda de milho, cujos grãos seriam colhidos e entregues pelo agravante em sua propriedade rural, situada na Comarca de Tapurah/MT.

Infere-se dos autos originários que a ação foi inicialmente proposta perante o TJSP (sob n. 1058274-96.2021.8.26.0100), tendo tramitado perante a 1ª Vara Cível da Comarca de São Paulo, que, em 27.09.2021, acolheu a preliminar de incompetência suscitada em contestação pelo agravante naqueles autos e declinou a competência à comarca de Tapurah/MT, sob o seguinte fundamento:

“(...) existe grande controvérsia acerca da área embargada e se o milho já foi colhido, havendo eventual necessidade de diligências no local da colheita, demandando a expedição de cartas precatórias que inegavelmente retardariam o andamento do feito, prejudicando o próprio jurisdicionado e também o Poder Judiciário de forma geral.”
(id. 70941382, p. 64, processo n. 1001526-37.2021.8.11.0108)

O MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Tapurah determinou o apensamento dos autos originários ao processo 1000068-48.2022.8.11.0108, em decisão datada de 16.08.2023. Registre-se que tal feito se trata de ação de resolução de contrato cumulada com indenização por perdas e danos proposta pelo agravante em face da agravada, que inicialmente havia sido ajuizada perante a comarca de São Paulo (sob n.

1080855-08.2021.8.26.0100), por dependência ao processo n. 1058274-96.2021.8.26.0100 (correspondente à ação n. 1001526-37.2021.8.11.0108 perante a comarca de Tapurah/MT), no qual o juízo paulistano também declinou a competência para a comarca de Tapurah/MT.

Em despacho datado de 22.01.2025, o MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Tapurah determinou que se aguardasse o término da instrução do processo n. 1000068-48.2022.8.11.0108, para evitar decisões conflitantes, nos termos do art. 55, § 3º, do CPC.

Em seguida, por meio da decisão ora agravada, datada de 05.06.2025, declinou a competência para processamento do feito n. 1001526-37.2021.8.11.0108 à comarca de São Paulo, nos seguintes termos:

“Tendo em vista que nos autos de n. 1000068-48.2022.8.11.0108, foi proferida Decisão declarando este juízo incompetente, consignando ainda, que o juízo da Comarca de São Paulo/SP. Do mesmo modo, também reconheceu a competência da Comarca de São Paulo no âmbito dos embargos à execução nº 1001199-58.2022.8.11.0108, opostos pela COFCO contra a execução movida pelo Réu (processo nº 1001178-19.2021.8.11.0108).

Assim, compulsando os autos, verifica-se que as ações possuem, de fato, elementos comuns relevantes, especialmente no tocante às obrigações contratuais discutidas, havendo risco de decisões conflitantes caso permaneçam tramitando separadamente, tanto assim é que a ação de n. 1000068-48.2022.8.11.0108, estava apensa a este feito, que foi suspenso em decorrência daquela.

Isto posto, caracterizada a conexão e observada a prevenção do juízo da Comarca de São Paulo/SP, impõe-se o reconhecimento da incompetência absoluta deste juízo, nos termos do art. 64, § 1º, do CPC.”

Contra essa decisão, então, o agravante interpôs o presente recurso, alegando, em síntese: (i) que a matéria relativa à competência já foi definitivamente decidida pelo TJSP, com trânsito em julgado, após inadmissão de recurso especial pelo STJ; (ii) que a decisão agravada viola frontalmente a coisa julgada, o princípio do juiz natural e o art. 64, §3º do CPC; (iii) que a conduta contraditória do juízo de origem compromete a segurança jurídica e a regularidade processual.

A agravada, por sua vez, em contraminuta, sustenta, em síntese: (i) que não há coisa julgada oponível ao juízo de Tapurah/MT, por não estar subordinado ao TJSP; (ii) que a divergência entre os juízos caracteriza conflito negativo de competência, já suscitado pela parte agravante no STJ (CC 214570/MT); (iii) que a cláusula de eleição de foro é válida e eficaz, por se tratar de relação entre partes empresárias e paritárias.

Ainda, em consulta aos autos originários, constata-se a anotação da existência do Conflito de Competência n. 214570/MT (2025/0244818-2), em trâmite perante o Superior Tribunal de Justiça, suscitado pelo agravante, contudo,
não houve, até o momento, qualquer decisão determinando a suspensão do presente feito ou de outros processos conexos
.

Pois bem.

De início, é mister deixar consignado que, na ausência de ordem expressa de suspensão pelo STJ, e considerando que o agravo de instrumento ora em julgamento versa sobre
afronta direta à coisa julgada e à autoridade de decisão superior transitada em julgado
, não há óbice ao conhecimento e julgamento do recurso por esta Corte de Justiça.

A matéria devolvida a este Tribunal restringe-se, portanto, à legalidade e validade da decisão do juízo de origem que,
em manifesta desobediência à coisa julgada
, declinou da competência anteriormente firmada em decisão judicial transitada.

Não há controvérsia quanto ao trânsito em julgado da decisão do TJSP, proferida nos autos da ação originária n. 1001526-37.2021.8.11.0108 (n. 1058274-96.2021.8.26.0100 perante o TJSP), que reconheceu a nulidade da cláusula de eleição de foro e determinou a remessa dos autos à Comarca de Tapurah/MT, fundamentando-se no local da execução do contrato e no domicilio do réu. Isso porque a referida decisão foi confirmada pelo TJSP, bem como mantida pelo STJ, que não conheceu o recurso especial contra a referida decisão, conforme se infere dos documentos de ids. 129533719 e 129533720 dos autos n. 1001526-37.2021.8.11.0108.

Ademais, ao receber os autos, o juízo de Tapurah aceitou a competência e deu andamento ao feito, inclusive determinando o apensamento com a ação de resolução contratual. Ato subsequente, no entanto, alterou o entendimento anteriormente firmado e declinou da competência, em manifesta contrariedade ao art. 64, §3º do CPC.

Tal comportamento judicial revela-se processualmente inadmissível, pois desrespeita a autoridade da coisa julgada (art. 5º, XXXVI, CF), a estabilidade das decisões judiciais, e compromete a segurança jurídica e a boa-fé processual.

Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA -
MATÉRIA ANTERIORMENTE APRECIADA NO CC 124.108/RJ, ENVOLVENDO AS MESMAS PARTES, CAUSA DE PEDIR E PEDIDO - TRÂNSITO EM JULGADO - COISA JULGADA FORMAL - IMPOSSIBILIDADE DE SE APRECIAR A MESMA SITUAÇÃO NOVAMENTE, MORMENTE SE INEXISTE QUALQUER ALTERAÇÃO DO ELEMENTOS FÁTICOS E JURÍDICOS DOS AUTOS.
1. A decisão ora agravada afirmou, após a análise dos autos, que a situação da dívida trabalhista devida pela suscitante à interessada já tinha sido examinada no julgamento do CC 124 .108/RJ, ajuizado com estas mesmas partes, causa de pedir e pedido, tendo sido determinado naquela oportunidade que o juízo laboral prosseguisse com a execução.
2. Havendo decisão proferida em conflito de competência, transitada em julgado, configurando-se em coisa julgada formal, não há como o juiz declarado competente se furtar ao julgamento da causa principal, mormente se não há, como no caso, qualquer mudança do cenário fático-jurídico anteriormente apreciado.
3 . Agravo regimental desprovido.”
(STJ, AgRg no AgRg no CC 130396 RJ 2013/0331995-0, 2ª Seção, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 22.06.2016 – negritei)

“PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. COISA JULGADA. SUPERVENIÊNCIA DE EMENDA CONSTITUCIONAL.
1. O conflito de competência é questão prejudicial, decidida incidentalmente no processo, que faz coisa julgada formal e não material (art. 469, III, do CPC). 2. Havendo decisão proferida em conflito de competência, transitada em julgado, configurando-se em coisa julgada formal, não há como o Juiz declarado competente se furtar ao julgamento da causa principal
3. A superveniência de Emenda Constitucional que desloca a competência para julgamento da lide é fato suficiente a mitigar esse entendimento. 4. "A partir da promulgação da Emenda Constitucional 45/2004, a competência para processar e julgar ações em que se questiona a cobrança da contribuição sindical rural patronal é da Justiça do Trabalho, salvo se já houver sido proferida sentença na Justiça Comum, quando então prevalecerá a competência recursal do tribunal respectivo" ( CC n .º 56.861/GO, Rel. Min. Teori Zavascki, acórdão ainda não publicado) . 5. "A alteração superveniente de competência, ainda que ditada por norma constitucional, não afeta a validade da sentença anteriormente proferida" (CC n.º 6.967-7/RJ, Rel . Min. Sepúlveda Pertence). 6. Conflito de competência conhecido para declarar a competência do Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Juiz de Fora-MG .”
(STJ, CC: 41674 MG 2004/0025614-3, 1ª Seção, Rel. Min. Castro Meira, j. 13.09.2006 – negritei)

Cabe ressaltar que, embora os julgados que ora se colacionam tenham sido proferidos no âmbito de conflitos de competência autônomos submetidos ao Superior Tribunal de Justiça, e reconhecidamente gerem coisa julgada apenas formal, sua fundamentação guarda pertinência analógica com o presente caso, no que diz respeito à impossibilidade de o juízo declarado competente se recusar a exercer a jurisdição que lhe foi atribuída, quando já se encontra estabilizada por decisão judicial com trânsito em julgado. Trata-se de princípio maior de respeito à coisa julgada e à estabilidade das decisões jurisdicionais, de aplicação obrigatória também em sede de cumprimento das decisões definitivas.

Diante de todo o exposto, tenho que deve ser cassada a decisão agravada, restabelecendo-se a competência da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT para o regular processamento e julgamento da ação de obrigação de fazer nº 1001526-37.2021.8.11
.0108.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 27 de agosto de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025